Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-12.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021192-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAMEM IOLAUS SANTOS CARVALHO - CPF: 077.113.561-02 (APELANTE), AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR - CPF: 569.766.311-00 (ASSISTENTE), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (ASSISTENTE), RICARDO LUIS VALIATI - CPF: 020.112.161-17 (VÍTIMA), VILMAR LUIZ VALIATI - CPF: 245.938.500-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Manutenção da incidência da causa de aumento. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
No dia 3 de novembro de 2021, na Rua Castro Alves, Centro, Santa Carmem/MT., o réu subtraiu para si um tapete, uma bicicleta infantil, um televisor, um controle remoto, uma caneta cromada, quatro correntes douradas, uma pulseira, cinco pares de brinco, um pingente, dois anéis, oito moedas antigas e dois talões de cheque, das vítimas
Ricardo Luis Valiati
e
Vilmar Luiz Valiati
.

Foram condenados e interpuseram esta Apelação Criminal contra sentença que reconheceu a prática do crime de Furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), impondo ao réu a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa. O apelante pretende o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, sob o argumento de ausência de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente para a aplicação da causa de aumento do repouso noturno.

III. Razões de decidir

3. O contexto fático demonstra a ocorrência do crime durante a noite, corroborado pelas declarações da vítima e dos policiais que prenderam o réu em flagrante no período noturno – 4hs18min-, com os bens subtraídos em sua posse.
4. Assim, restou comprovada a configuração da majorante do repouso noturno, eis que comprovado o momento do crime, à noite, não havendo, portanto, justificativa para seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da majorante do repouso noturno é correta quando comprovado que o crime ocorreu durante o período noturno - às 4h18min -, conforme demonstrado pelas declarações judicializadas da vítima e pelos relatos extrajudiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1979989, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 22/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Williamem Iolaus Santos Carvalho
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
., que o condenou como autor do crime de
Furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155, § 1°, CP), à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,
e
13 dias-multa

(Id. 235650173).

Em suas
razões
recursais, almejou o
afastamento da causa de aumento
de pena referente ao repouso noturno, argumentando que tal circunstância não ficou comprovada

(Id. 235650180).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 235650182);
igualmente
opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id. 244053198):

“ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Furto qualificado. Período noturno. Repouso noturno. Diminuição da vigilância. Patrimônio. Prova testemunhal. Boletim de ocorrência. Recibo de entrega de preso. Auto de Avaliação Indireta. Majorante. Manutenção da condenação. Improcedência do recurso. Art. 155, § 1º, do Código Penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que no dia 3 de novembro de 2021, na Rua Castro Alves, Centro, Santa Carmem/MT.,
Williamem Iolaus Santos Carvalho

subtraiu para si um tapete, uma bicicleta infantil, um televisor, um controle remoto, uma caneta cromada, quatro correntes douradas, uma pulseira,

cinco pares de brinco, um

pingente, dois anéis, oito moedas antigas e dois talões de cheque, bens pertencentes às vítimas
Ricardo Luis Valiati
e
Vilmar Luiz Valiati
.

O crime teria ocorrido durante o período noturno, momento em que os itens foram retirados de um local de repouso residencial.

Após regular trâmite processual,
Williamem

foi condenado como autor do crime de Furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1°, CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
e 13 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, almejou o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, argumentando que tal circunstância não ficou comprovada, contudo, a irresignação não merece prosperar.

No caso dos autos, como bem destacado pela magistrada
a quo
,
“a vítima Ricardo, quando de sua oitiva em juízo, relatou que foi o delito ocorreu durante o período noturno, conforme informações que lhe foram repassadas na Delegacia”
e, realmente, em suas declarações judicializadas,
Ricardo
narrou que foi informado acerca do furto pela manhã, contudo, esclareceu que, durante a noite, os policiais já haviam capturado o apelante, recuperando os bens subtraídos.

Não bastasse, corroborando as palavras da vítima de que o crime ocorreu durante a madrugada, extrai-se dos autos as declarações extrajudiciais dos policiais militares
Aureliano Amaro da Costa Alencar
e
João Paulo Marçal de Assunção
afirmando que, enquanto se deslocavam para o Núcleo da Polícia Militar de Santa Carmem-MT, avistaram o apelante em atitude suspeita, transportando objetos de procedência duvidosa em uma bicicleta. Ao realizarem a abordagem, ele desobedeceu às ordens, reagindo de forma agressiva, mas foi contido. Após ser conduzido ao núcleo policial, ele confessou ter furtado,
durante a noite
, uma residência localizada na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Alvorada. Entre os itens subtraídos estavam: uma TV PHILCO de 32 polegadas, uma bicicleta infantil, um talão de cheques do Banco Santander, joias diversas (incluindo correntes, brincos, um pingente e uma pulseira folheada a ouro), uma caneta cromada, moedas antigas e um tapete.

Para reforçar ainda mais a incidência da majorante do repouso noturno, constata-se que as declarações extrajudiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante foram colhidas no dia 3 de novembro de 2024,
às 4h18min
(Id. 235649659 - Pág. 14/17).

Ressalto que, é entendimento jurisprudencial que o repouso noturno é o horário que as pessoas se recolhem para sua residência, o que remonta menor vigilância sobre os bens, sendo despiciendo que elas estejam dormindo. Senão vejamos:

“(...) 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido.(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022)”

Portanto, totalmente possível a condenação do apelante com a incidência da majorante do repouso noturno, não havendo
que se falar em falta de provas para tanto.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024